Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI, WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 62617854 dos advogados dos recorridos (comunicação de renúncia de mandato), diante do que consta do despacho de ID no 62377651, tendo em vista que os documentos juntados não comprovam a efetiva notificação dos outorgantes, nos termos do artigo 112 do CPC. Diante do transcurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007